Tribunal: STF
Processo: ARE 1396751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVA. AUSENTE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    JULGAMENTO EM REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. APOSENTADA PELO INSS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO MUNICPAL PERMITE A COMPLEMENTAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. REJEITADA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RESPEITO AO ART.97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N.10 DO STF. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    - A regra trazida pelo art.97 da Constituição não restará violada a reserva de plenário, muito menos a súmula Vinculante n. 10 do STF, vez que este Órgão Colegiado ao analisar a arguição do incidente de inconstitucionalidade, poderá rejeitá-lo, como estabelece a regra processual do art. 949 do CPC/2015, inciso I, podendo julgar seu mérito, desde que declare a constitucionalidade da norma.



    - A complementação, pelo Município de Ilhéus, da aposentadoria paga ao servidor aposentado pelo INSS é garantida pelo art.89, da Lei Municipal nº 1.018/70, que conferiu aos servidores públicos municipais o direito ao recebimento de parcela previdenciária complementar, a ser paga pelo Município, até a criação do Fundo de Complementação de Aposentadoria dos Servidores Públicos, como forma de atender o disposto no art. 40, da CF/88, que, à época, assegurava o direito à percepção da integralidade dos proventos, em valor correspondente à totalidade da remuneração que o servidor receberia caso estivesse na ativa.



    - A norma em questão não traça qualquer distinção quanto aos servidores concursados e aqueles estabilizados pelo art. 19 do ADCT, tampouco exige a condição de efetivo, motivo pelo qual devem ser abrangidos pelo benefício todos os servidores aposentados pelo INSS, já que não é lícito ao intérprete restringir onde o legislador não o fez."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II; e 195, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente